Tribunal: TJSP
Processo: 0002053-98.2016.8.26.0581
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Sérgio Coelho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Apelação. Artigo 155, "caput", do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição por ausência de provas da autoria. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do acusado nos moldes em que proferida. Pena-base que comporta redimensionamento. Regime prisional e vedação da substituição da pena corporal

Ementa:
Apelação. Artigo 155, "caput", do Código Penal. Recurso defensivo buscando a absolvição por ausência de provas da autoria. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar a condenação do acusado nos moldes em que proferida. Pena-base que comporta redimensionamento. Regime prisional e vedação da substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não comportam alteração. Apelo defensivo parcialmente provido para redimensionar a pena do réu, com oportuna expedição de mandado de prisão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272731
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0002053-
98.2016.8.26.0581, da Comarca de São Manuel, em que é apelante DIEGO HENRIQUE
CAVALCANTE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena do réu Diego Henrique
Cavalcante para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze)
dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão.V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
SÉRGIO COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002053-98.2016.8.26.0581 -Voto no
2
VOTO No 45761
APELAÇÃO No 0002053-98.2016.8.26.0581 - PD
COMARCA: SÃO MANUEL 1a VARA
APELANTE: DIEGO HENRIQUE CAVALCANTE
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Apelação. Artigo 155, “caput”, do Código Penal. Recurso
defensivo buscando a absolvição por ausência de provas da
autoria. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.
Existência de amplo conjunto probatório, suficiente para sustentar
a condenação do acusado nos moldes em que proferida. Pena-base
que comporta redimensionamento. Regime prisional e vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos que não
comportam alteração. Apelo defensivo parcialmente provido para
redimensionar a pena do réu, com oportuna expedição de mandado
de prisão.
Pela r. sentença de fls. 75/77, cujo relatório fica adotado, o
acusado DIEGO HENRIQUE CAVALCANTE foi condenado à pena de 01
(um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e
pagamento de 13 (treze) dias-multa, no unitário mínimo, como incurso no
artigo 155, caput, do Código Penal.
Inconformado, apela o sentenciado buscando a absolvição por
ausência de provas da autoria, por estar provado que o réu não concorreu
para a infração penal. Subsidiariamente, postula a substituição da pena
corporal por restritivas de direitos e abrandamento do regime prisional
(fls. 83/92).
O recurso foi regularmente processado, com contrarrazões (fls.
97/99), manifestando-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo
parcial provimento do apelo para afastar o aumento pelos maus
antecedentes e reconhecer a atenuante da confissão espontânea (fls.
110/116).
Este é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002053-98.2016.8.26.0581 -Voto no
3
Não obstante o dedicado esforço da combativa Defesa, a r.
sentença examinou corretamente a prova e decidiu acertadamente ao
reconhecer a responsabilidade penal do réu pelo crime descrito na
denúncia.
De fato, consta da inicial que no dia 14 de abril de 2016, na
madrugada, na Rua José Dallacqua no 1536, Vila Industrial, na cidade e
comarca de São Manuel, Diego Henrique Cavalcante subtraiu para si, 01
(um) acessório para veículo (aerofólio), pertencente a Fábio Aparecido
Lourenço Machado.
Segundo o apurado, o veículo da vítima encontrava-se estacionado
na via pública e o acusado passava pelo local, quando decidiu subtrair o
acessório do veículo (aerofólio), evadindo-se em seguida.
A vítima comunicou o furto a policiais civis, que em diligências
identificaram o acusado como sendo o autor do delito. Indagado, o réu
confessou a prática criminosa, dizendo que não conseguiu vender a res
furtiva e por isso a jogou no rio (fls. 01/02).
Assim, resumidos os fatos, tem-se que o conjunto probatório é
sólido e demonstra à saciedade a conduta criminosa do apelante, o qual,
na delegacia, confessou os fatos descritos na denúncia (fls. 10). Em Juízo,
foi declarado revel (fls. 71).
De se ressaltar que as declarações da vítima e os depoimentos dos
policiais civis, acrescidos do boletim de ocorrência (fls. 05/06), do auto de
exibição e apreensão (fls. 17/18) e do auto de avaliação (fls. 12), servem
como prova cabal da materialidade delitiva e também se constituem em
importantes elementos de prova para a definição da autoria e formação do
juízo de culpabilidade.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002053-98.2016.8.26.0581 -Voto no
4
De fato, a vítima Fabio Aparecido Lourenço Machado, nas duas
oportunidades em que foi ouvido, confirmou os fatos descritos na
denúncia. Narrou que deixou seu veículo estacionado na via pública, em
frente à sua residência, e quando foi pegá-lo, viu que o aerofólio havia sido
furtado (fls. 07 e mídia).
A palavra da vítima, evidentemente, merece crédito, não sendo
preciso citar aqui a torrencial jurisprudência e a lição dos doutrinadores,
quanto à validade da palavra da vítima nos crimes patrimoniais,
mormente quando, como no caso em tela, inexiste motivo para infundada
incriminação a inocente.
Mas não é só.
O investigador de polícia Marcelo Alexandre Ribeiro Ferreira
também deu plena conta do ocorrido, confirmando os fatos descritos na
denúncia. Em depoimentos harmônicos e coerentes, narrou que, em
diligências, logrou identificar o réu como o autor do delito em tela. Aduziu
que o apelante confessou a prática criminosa, dizendo que praticava
furtos a fim de conseguir dinheiro para comprar entorpecente (fls. 11 e
mídia).
Anoto, neste passo, que não há razão para se duvidar da
veracidade dos relatos do policial civil, que merecem fé até prova em
contrário, assim como o de qualquer pessoa idônea. A presunção juris
tantum de que agiu escorreitamente no exercício de suas funções não
ficou sequer arranhada.
Em suma, o dolo do apelante, vale dizer, a vontade livre e
consciente de subtrair, para si, coisa alheia móvel, restou suficientemente
comprovado, o que impõe seja rejeitada a alegação de absolvição por estar
provado que o réu não concorreu para a infração penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002053-98.2016.8.26.0581 -Voto no
5
Passo à análise da reprimenda.
Na primeira fase, em atenção às circunstâncias judiciais previstas
no art. 59, do Código Penal, a pena foi majorada na fração de 1/3 (um
terço), em razão dos maus antecedentes. Contudo, entendo suficiente o
acréscimo na fração de 1/6 (um sexto), ante a existência de somente uma
condenação definitiva apta a configurar maus antecedentes (autos no
0002054-83.2016.8.26.0581 fls. 51/52). Anoto que, a despeito de se
tratar de condenação com trânsito em julgado posterior à data dos fatos
discutidos nestes autos, trata-se de conduta praticada em data anterior, o
que justifica o reconhecimento dos maus antecedentes. Nesse sentido:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO
CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO. CRIME
ANTERIOR AO DOS AUTOS. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. MAUS
ANTECEDENTES.
RECONHECIMENTO.
PRECEDENTES.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO. 1. É assente nesta Corte o entendimento no sentido de
que a condenação definitiva por fato anterior ao crime em análise,
mas com trânsito em julgado posterior, justifica a elevação da
pena-base pela valoração negativa dos antecedentes (STJ - AgRg no
AREsp 1265696, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe
1/6/2018).
2.
Agravo
regimental
desprovido.
(AgRg
no
AREsp
1386809/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA,
julgado em 28/05/2019, DJe 04/06/2019). Assim, a pena-base fica
redimensionada para 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão e
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no piso legal.
Nas fases seguintes, a pena permaneceu inalterada, ausentes
agravantes/atenuantes, bem como causas de aumento/diminuição. Neste
ponto, apenas para que não fique sem registro, anoto que não há que se
falar em reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na
medida em que o réu não compareceu em juízo para confirmar a confissão
feita em sede policial, sendo declarado revel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002053-98.2016.8.26.0581 -Voto no
6
Mantenho o regime inicial semiaberto, bem como a vedação da
substituição da pena corporal por restritivas de direitos, em face dos maus
antecedentes do acusado, que ostenta condenação anterior pela prática do
mesmo delito tratado nestes autos, o que evidencia seu profundo desprezo
pelo patrimônio alheio. De fato, medidas menos rigorosas não seriam
suficientes para a reprovação e prevenção do crime praticado pelo réu.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso defensivo para
redimensionar a pena do réu Diego Henrique Cavalcante para 01 (um) ano
e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa, no
piso legal, mantida, no mais, a r. sentença monocrática. Oportunamente,
expeça-se mandado de prisão.
SÉRGIO COELHO
Relator
(assinatura eletrônica)